Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0714283-20.2020.8.07.0000 PACIENTE: CLEVERSON DE OLIVEIRA QUADROS IMPETRANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor CLEVERSON DE OLIVEIRA QUADROS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. A liminar foi indeferida pela eminente Desembargadora Plantonista (ID 16438054). 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator